Tribunal: STF
Processo: ARE 1396675
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO EM CARGO DECORRENTE DE APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. TERMO DE OPÇÃO. TRANSPOSIÇÃO DO CARGO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PARA FUNCIONÁRIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL. ARTIGO 22 DA LEI 8.173/90. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DA SERVIDORA. ASSINATURA MEDIANTE COAÇÃO. NÃO COMPROVADA. ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. (...) 4 – Da análise no disposto no artigo 22, da Lei nº 8.173/90, verifica-se que fora ofertado aos servidores municipais, a transposição do cargo de Assistente Administrativo para Funcionário Administrativo Educacional, mediante opção do próprio servidor, conforme se verifica: ‘Artigo 22. Observado o disposto no art. 5°, desta Lei, os servidores administrativos, efetivos e/ou estáveis, ocupantes de cargos do quadro de pessoal do Município e em efetivo exercício na Secretaria Municipal de Educação até a data de publicação desta Lei, serão transpostos, por ato do Chefe do Executivo Municipal, à vista de proposta da Secretária Municipal de Educação, para o cargo de Funcionário Administrativo Educacional, mediante opção expressa, considerando-se o cargo atualmente ocupado, a escolaridade e o tempo de serviço devidamente comprovados. Parágrafo único. A opção de que trata este artigo deverá ser apresentada à Secretaria Municipal de Educação no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados da publicação desta Lei.’ 5 – In casu, conforme descrito pela servidora, ora autora, na petição de ingresso, ao final do estágio probatório, a mesma manifestou expressamente pela alteração do cargo em que ocupava, para o cargo intitulado como Funcionário Administrativo Educacional, nos termos do diploma supramencionado. 6 – No que tange à alegação de que a reclamada utilizou de coação, para que o reclamante assinasse termo de opção, cumpre destacar que o ônus da prova incumbe a quem alega, conforme determinado pelo artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. 7 – A vista disso, não vislumbra-se indício algum de que a reclamante, ora recorrente, foi coagida a assinar o referido termo, não tendo ela trazido, ao processo, provas que possam pressupor o alegado, deixando, assim, de satisfazer o ônus probatório. (...) 9 – Desta feita, ausentes elementos que comprovem qualquer vício no termo de opção, a manutenção da improcedência do pedido inicial é medida que se impõe. 10 – Recurso conhecido e desprovido. Sentença fustigada mantida, por estes e por seus próprios fundamentos”.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III, 5º, “caput” e inciso I, e 7º, VI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente